Tribunal: STF
Processo: Rcl 72794
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ricardo José Bertoni Junior, contra decisão de Turma Recursal no Processo 1004138-57.2022.8.26.0281, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no AI 712.743 QO-RG/SP e no ARE 1.245.097/PR (Temas 155 e 1.084 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada deveria ter aplicado ao caso concreto o Tema 155 RG, em vez do Tema 1.084 RG.  



    Argumenta o reclamante:  



    O objetivo da presente reclamação é demonstrar que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Colégio Recursal de Jundiaí, órgão do Tribunal do Justiça de São Paulo aplicou indevidamente o Tema 1.084, do Supremo Tribunal Federal e concomitantemente contrariou o Tema 155, que ratificou a Súmula 668, única aplicável ao caso sob julgamento, o que autoriza a determinação que outra seja proferida para se adequar aos termos do § 3ª, do artigo 103-A, da Constituição Federal.



    [...]



    A causa de pedir, o pedido e a matéria discutida nos autos referem-se exclusivamente à inconstitucionalidade dos incisos III e IV artigo 197, da lei Municipal nº 3.243/1999, que instituiu alíquotas progressivas de IPTU anteriormente à Emenda Constitucional 29/2000, que está fundamentado nos seguintes termos da inicial: “Sobre referidos imóveis, incidiu Imposto Predial, Territorial Urbano – IPTU com alíquotas progressivas em razão da área do imóvel, nos termos os incisos III e IV do artigo 197 da lei Municipal nº 3.243/1999. Ocorre que mencionada lei, foi instituída antes da Emenda Constitucional 29/2000, portanto inconstitucional e inexigível valor decorrente da progressividade da alíquota. Nesse sentido, Súmula 668 do colendo STF: “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido antes, da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”.



    Assim não resta dúvida que ao caso submetido a julgamento é aplicável exclusivamente o Tema 155 - Leading Case: AI 712743 - MIN. ELLEN GRACIE, julgado em repercussão geral igualmente pela Corte Superior, que ratificou nos exatos termos a Súmula 668 do Supremo Tribunal Federal: “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido antes, da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”



    [...]



    Mesmo tendo o reclamante manejado no Colegiado Recursal todos os recursos possíveis para modificar a decisão teratológica, nunca os julgadores pronunciaram uma linha sequer sobre os argumentos pela aplicação correta do Tema com efeito vinculante incidente no caso sob julgamento, ou seja, o tema 155, (Súmula 668) e não o 1.084. Assim, manteve-se de forma indevida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    [...]



    Por tais razões, não restou alternativa ao reclamante, senão propor a presente reclamação constitucional para corrigir de vez um julgamento inadequado viciado eivado de teratologia e em ofensa à autoridade das decisões com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Transcrevo, respetivamente, trechos dos acórdãos proferidos pela Turma Recursal reclamada, ao julgar (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; (ii) os embargos de declaração opostos contra o aresto que julgou o recurso inominado; e (iii) os subsequentes embargos declaratórios:  



    AGRAVO INTERNO – Decisão Monocrática da E. Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, diante do acórdão guerreado estar em conformidade com a tese firmada pelo C. STF (Tema 1084 – RE 1245097) – ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, CPC e Súmula 284 do STF) – retórica repetitiva, inapta a alterar a definição da E. Presidência. Decisão Monocrática que especificou todas as razões do decisum – impossibilidade de reexame fático-probatório (súmula 279/STF) – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO (documento 10, p. 14).  



    Com efeito, quando do julgamento do ARE 1245097 do STF (Tema n° 1.084 de repercussão geral), o C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese:



    [...]



    No presente caso, a Lei Municipal n° 3.505/2001, prevê que: “ (...) Art. 12 - Os logradouros ou trechos de logradouros que não constam da Planta Genérica de Valores de Terrenos que integra esta Lei, terão seus valores fixados pela Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura do Município de Itatiba”.



    A norma ainda estabelece diretrizes para fixação dos valores pela Comissão Permanente de Avaliação, bem como apresenta parâmetros objetivos para quantificação do valor do IPTU, incluindo imóveis não contidos na planta.



    Observo que no presente caso, não consta nos autos informação de que tenha havido impugnação ao lançamento pelo contribuinte, tampouco de que não teve oportunidade de fazer.



    Além disso, nada indica que o valor lançado tenha se distanciado das regras previstas na legislação municipal.



    Desta forma, revejo o entendimento anterior, para observar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal descrita acima, e nos termos do art. 927, I, do Código de Processo Civil, por conseguinte, torno sem efeito o acórdão de fls. 303/306, e reformo a r. sentença de primeiro grau, para julgar improcedente a ação (documento 8, pp. 342-343).  



    De início, não há que se falar em modificação inoportuna do r. julgado, conforme destacado anteriormente, o entendimento manifestado no acórdão que manteve a condenação de primeiro grau era contrário a tese fixada pelo STF, no ARE 1245097 (Tema 1084):



    [...]



    A Lei Municipal de Itatiba n° 3.505/2001, prevê que:



    [...]



    A legislação municipal estabelece diretrizes para fixação dos valores pela Comissão Permanente de Avaliação, bem como apresenta parâmetros objetivos para quantificação do valor do IPTU, incluindo imóveis não contidos na planta. 



    Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada para o lançamento do IPTU.



    Ressalto ainda, que esta Turma Recursal, vem modificando o entendimento externado anteriormente, tendo em vista o efeito vinculante do Tema apontado (Tema 1084). Nesse sentido:



    [...]



    Portanto, não há qualquer contrariedade no acórdão ou ainda necessidade de explicitação do questionamento apresentado pelo embargante.



    Trata-se de mero inconformismo do Embargante com a modificação do r. julgado, tentando apresentar elementos que já foram devidamente considerados.



    Contudo, tal inconformismo, não pode servir de fundamente para oposição dos presentes embargos, visando provocar o reexame de matérias já apreciadas.



    Toda matéria foi analisada, não havendo necessidade de outros esclarecimentos (documento 8, pp. 359-361).  



    Neste caso, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, por envolver o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional local (Leis n. 3.243/1999 e 3.505/2001, do Município de Itatiba/SP), esbarrando, assim, nos óbices previstos pelas Súmulas 279 e 280/STF. Veja-se:  



    Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Controvérsia sobre a existência de alíquotas progressivas em função da localização do imóvel. Acórdão recorrido que assentou a existência do critério da seletividade ou diferenciação. Entendimento diverso demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pela existência de alíquotas progressivas, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que o recurso foi interposto na vigência do CPC/1973. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.424.735 ED-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024).  



    Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Alíquotas progressivas. Imóvel não edificado localizado em condomínio. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.512.417 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/10/2024).  



    Dessa forma, por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem chance de prosperar, entendo que também não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.  



    No mesmo sentido: Rcl 69.160/SP, da minha relatoria, DJe 2/8/2024.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator